Tribunal: TJES
Processo: 5014030-26.2024.8.08.0030
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2025-10-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014030-26.2024.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: VALDETE MIGUEL RIBEIRO
RECORRIDO: SINDICATO NACIONAL DOS APOSENTADOS DO BRASIL - SINAB
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5014030-26.2024.8.08.0030

ORIGEM:
Juízo de Linhares - 1º Juizado Especial Cível

RECORRENTE:

VALDETE MIGUEL RIBEIRO

RECORRIDO:
SINDICATO NACIONAL DOS APOSENTADOS DO BRASIL - SINAB

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. COBRANÇA INDEVIDA. CONTRATAÇÃO DESCONHECIDA. ORIGEM DO DÉBITO NÃO COMPROVADA. REPETIÇÃO DE INDÉBITO DEVIDA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. SENTENÇA REFORMADA.

(1). Trata-se de AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C COM DANOS MATERIAIS E MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA – DESCONTOS INDEVIDOS NO BENEFÍCIO DE APOSENTADORIA – AUSÊNCIA DE FILIAÇÃO
-
FRAUDE e
,
ajuizada por VALDETE MIGUEL RIBEIRO em face de SINDICATO NACIONAL DOS APOSENTADOS DO BRASIL -SINAB. Em síntese alega o Recorrente que, constatou que no mês de outubro de 2024, a Recorrida inseriu descontos indevidos no valor de R$ 36,36 em dezembro de 2022 e R$ 39,06 no mês de janeiro de 2023 a dezembro de 2023 e R$ 42,36 no mês de janeiro e fevereiro de 2024, em seu benefício de aposentadoria de nº 127.402.117-8. Alega que nunca assinou e nem solicitou qualquer tipo de filiação com o SINAB, e que buscou resolver a situação de forma extrajudicial, porém não obteve resultado. Diante dos fatos, requer em juízo a declaração de inexistência de filiação, a devolução em dobro dos valores descontados, além da condenação em danos morais no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais).

(2).
A sentença proferida pelo juízo a quo
JULGOU IMPROCEDENTES
os

pedidos constantes na inicial.

(3)
Em tempo, o Requerente, ora Recorrente, apresentou Recurso Inominado, pugnando pela reforma do ato sentencial, requerendo assistência judiciaria gratuita, declarada a inexistência de filiação, a condenação de restituição em dobro e condenação em dano moral.

(4). Por sua vez, o Requerido, ora Recorrido, apresentou a contrarrazões ao recurso inominado, alegando ausência de danos morais, inexistência devolução em dobro, inexistência de ato ilícito e regularidade da filiação.

(5).
O Código de Defesa do Consumidor aplica-se às relações envolvendo entidades sindicais que fornecem serviços remunerados, independentemente de sua natureza jurídica, sendo no determinado caso consumidor idoso,

hiper vulnerável
. O CDC reconhece que determinadas condições podem fazer com que o consumidor esteja ainda mais frágil perante o fornecedor, merecendo, portanto, proteção especial, razão pela qual, dentre as práticas abusivas listadas no art. 39, está a de “prevalecer-se da fraqueza ou ignorância do consumidor, tendo em vista sua idade, saúde, conhecimento ou condição social, para impingir-lhe seus produtos ou serviços”.

A liberdade de associação é um direito fundamental garantido pela Constituição Federal. Ninguém pode ser compelido a se associar ou a permanecer associado. Portanto, qualquer filiação que não seja resultado de uma manifestação de vontade livre e consciente é nula de

pleno direito.

A instrução normativa n
º
28/2008 no seu art. 3°, no seu inciso III, menciona que a autorização de descontos seja dada de forma expressa, por escrito ou por meio eletrônico e em caráter irrevogável e irretratável, não sendo aceita autorização dada por telefone e nem a gravação de voz reconhecida como meio de prova de ocorrência.

O Recorrido tem o dever de informar com clareza, obter consentimento válido, verificar limites legais e atuar com boa-fé ao ofertar seus produtos, o descumprimento desses deveres pode levar à nulidade do contrato, restituição de valores e indenização por danos morais e materiais, não sendo prova absoluta o termo de filiação assinado, devendo conter provas para demostra a veracidade e a vontade do consumidor, como por exemplo a gravação do atendimento, não sendo correto a avaliação de atos isolados como prova absoluta. Assim, entendo pertinente a nulidade contratual e a reparação material da devolução em dobro, dos descontos efetuados no benefício do Recorrente, nós temos do art. 42 do CDC, e da mesma forma a condenação do Recorrido em danos morais, pois está configurado o dano in re ipsa, pois o autor, é pessoa idosa e dependente do benefício previdenciário, a qual sofreu privação de valores essenciais à sua subsistência, justificando a indenização a sua dupla função de reparação e prevenção e os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, cujo montante deve ser arbitrado no valor de R$ 4.500,00 (quatro mil e quinhentos reais).

(6). Do exposto,
CONHEÇO do recurso e, no mérito,
DOU PROVIMENTO PARCIAL
, para declarar a nulidade contratual do vínculo com o Recorrido e condenando a restituir o valor descontado do benefício da Recorrente, em dobro, nos termos do art.42 do CDC. Condeno o Recorrido a pagar o valor de R$ 4.500,00 (quatro mil e quinhentos reais) a título de danos morais.

(7).
Sem condenação em custas ou honorários advocatícios (Enunciado nº 6 da Turma de Uniformização dos Juizados Especiais do Espírito Santo).

OCLECIO ZUMACK

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)